Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-60.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004259-60.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DETERMINADO PARA SERVIÇO DE REPARO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO NEGATIVA – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DO AGENTE E DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui competência da agência reguladora, zelar pelo fiel cumprimento do contrato de concessão, podendo fiscalizar os serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis e assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante imposição de penalidades.

A diretoria executiva da Ager, composta pelo Diretor Técnico Operacional possui competência legal para aplicação de sanção em razão da inexecução do contrato.

Observado o princípio da legalidade, não há falar em incompetência para aplicação de sanções.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças Ltda.
,
contra decisão que negou provimento ao Apelo interposto.

Sustenta o Agravante que, a Lei Complementar que instituiu a Agência Reguladora não delegou competência ao órgão para aplicação de sanções administrativas.

Argumenta que se admite à Ager regulamentar e fiscalizar os serviços objeto da concessão, todavia, afigura-se ilegítima a aplicação de sanções com base em resoluções expedidas pelo próprio órgão.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto pelo Recorrente.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, afigura-se ilegítimo à agência reguladora a aplicação de sanções com base em resoluções expedidas pelo próprio órgão. Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme ressaltado,
a Agravante fora autuada por descumprir os prazos determinados pela Agência Reguladora, no que tange à promoção de reparo nos serviços de abastecimento de água e esgoto.

O Art. 6o da Lei Complementar Municipal no 195/2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças, preconiza em seus incisos I, III e XI que, constitui competência da AGER BARRA, zelar pelo fiel cumprimento dos contratos de concessão, podendo fiscalizar os serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis; sem prejuízo de assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades.

A Lei Complementar Municipal no 255/2019, dispõe sobre o procedimento de fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, bem como a aplicação de penalidades por infração administrativa e outras providências; consignando o art. 3o, a possibilidade de aplicação de sanções em razão da inexecução parcial do contrato
, verbis
:

“Art. 35 A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará a aplicação das sanções com base em normas legais, regulamentares e contratuais aplicáveis conforme a sua natureza, às penalidades de:

I - advertência;

II - multa;

III - caducidade da concessão.

§1o Além da aplicação da penalidade de advertência ou multa, poderá ser estabelecido pela Agência Reguladora prazo para que o prestador de serviços proceda a adequação do serviço prestado ou da obra executada aos parâmetros definidos em lei, norma de regulação da Agência Reguladora ou contrato de concessão e aditivos.

§ 2o Caso o prestador de serviços tenha acatado as determinações constantes do Termo de Notificação, no prazo e nas condições estabelecidas pela Agência Reguladora, poderá
o Diretor de Regulação/Operação
afastar a imputação de infração pelo prestador de serviços e, consequentemente, abster-se da lavratura de Auto de Infração, desde que não reincidente o prestador de serviços e inexista prejuízo direto aos usuários ou ao Poder Concedente.

(...) Art. 52 Na hipótese de descumprimento de determinação da Agência Reguladora, inobservância dos prazos fixados para a regularização das não conformidades, ou no caso de reincidência, será aplicada a penalidade de multa.”

Subsumindo-se os fatos à norma, fora lavrado auto de infração e aplicada penalidade de multa, em razão do descumprimento de determinação da Agência Reguladora, com fulcro no art. 52 da LC no 255/2019.

Assim, não há falar em ausência de competência da agência reguladora ou de seu Diretor Técnico Operacional para aplicação de sanções, tampouco em violação ao princípio da legalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, as sanções administrativas aplicadas por agências reguladoras, no exercício do poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, mormente diante da previsão normativa de aplicação de sanções.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM BASE NA RESOLUÇÃO ANTT 233/2003. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1. O STJ possui entendimento de que "as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas
" (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1o/2/2018. DJe em 22/2/2018).

(REsp n. 1.796.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/4/2019.)”

No caso, o Recorrente

não logrou êxito em demonstrar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação,
múnus
que lhe incumbia, não comprovando, assim, fato impeditivo, modificativo ou extintivo quanto à pretensão de cobrança posta nos autos da Execução Fiscal.

Ausentes elementos a infirmarem a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, a evidenciar ilegalidade, não há falar em intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e indevida ingerência no mérito de ato privativo da Agência Reguladora, bem como de critérios de conveniência e oportunidade.

Neste sentido:

“(...)
a questão atinente aos critérios utilizados na composição do preço cobrado pelo serviço de transporte é matéria atinente ao
mérito
do
ato administrativo
da ANEEL, não sendo possível ao
judiciário
nela intervir, a não ser para aferir a legalidade
.” (REsp n. 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010.)

Feitas estas considerações, ausente violação ao princípio da legalidade, tampouco incompetência, seja da agência reguladora ou de seu Diretor Técnico para a aplicação de sanções; ou qualquer fundamento apto à modificação da sentença objurgada e da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024